Tribunal: TJDFT
Processo: 0714230-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL.1 – Gratuidade de justiça. Na forma do art. 99 do CPC, a gratuidade de justiça pode ser formulada no recurso, o que se justifica ante o fato de ser o primeiro momento em que a parte comparece ao processo. A omissão do juízo de origem na apreciação do pleito autoriza a apreciação nesta instância. As condições econômicas demonstradas pela autora indicam que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça em razão da insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 2o, do CPC/15). Recurso provido neste ponto.2 – Busca e apreensão de veículo. Decreto-Lei n. 911/1969. Juros e encargos contratuais. Inovação recursal. Na forma do art. 1013 do CPC, a apelação devolve ao tribunal as matérias impugnadas e discutidas no processo, o que inviabiliza a apreciação de matéria de fato ou de direito que represente inovação, ressalvadas as hipóteses de força maior (art. 1014). O réu revel não apresentou, na origem, discussão sobre a validade do contrato nem sobre alegada abusividade dos encargos, nem purgou a mora, como admitido pela legislação de regência (art. 3o., §2o do Decreto-Lei n. 911/1969. Não se conhece, pois, da pretensão recursal neste ponto.3 – Recurso conhecido em parte, e nesta provido.